Tribunal: TJDFT
Processo: 0749324-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E ENCARGOS. IMPUGNAÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA.
1. As partes firmaram termo de acordo, homologado pela sentença, no qual os executados/agravantes reconheceram a dívida referente aos aluguéis, IPTU/TLP, taxas condominiais, contas de água, multa compensatória e custas cartorárias e processuais, relativas ao imóvel objeto de contrato de locação comercial.
2. Embora os agravantes questionem os parâmetros utilizados no cálculo impugnado, não apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado do débito exequendo, com a aplicação dos índices que entendem corretos, o que impede o regular conhecimento da matéria, nos termos do que dispõem os parágrafos 3o e 4o do art. 525, do CPC.
3. Não restou configurada a litigância de má-fé, porquanto os executados atuaram no limite da defesa dos direitos que entendem possuir, tendo formulado pretensão de acordo com a sua interpretação, sem que se vislumbre a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, ante a discordância do cálculo apresentado pelo credor. Em consequência, deve ser afastada a multa de 2% sobre o valor da dívida, aplicada com base no art. 81 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.